Tribunal: TJBA
Processo: 0305682-44.2020.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0305682-44.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

RECORRENTE: LUCIANA MENEZES CORREA NOSSA

Advogado(s)
:
VIVALDO DO AMARAL ADAES, DOMINIQUE VIANA SILVA, BIANCA BEATRIZ BARBOSA DA CRUZ, ENZO LUIZ PARAISO LOPES, BEATRIZ DE OLIVEIRA SCALDAFERRI

RECORRIDO: VINICIUS LINS GOMES e outros

Advogado(s)
:
RHAVINY DE OLIVEIRA MARIANO, JEFFREY CHIQUINI DA COSTA, BRUNO ANDRADE DO NASCIMENTO, PEDRO FLORIANI BURDA, HENDRIX BARBOSA LAMARQUES, ALEXANDRE FRANCO NEVES, ISABELA FERREIRA CHIQUINI COSTA

ACORDÃO

Ementa
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA DECISÃO. INADMISSIBILIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos com alegação de omissão no acórdão embargado, sob o fundamento de que a decisão não teria enfrentado, de forma fundamentada, a tese defensiva. A parte embargante também indicou a finalidade de prequestionamento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão no acórdão embargado; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração opostos com finalidade de prequestionamento devem ser acolhidos na ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão judicial não é omissa quando, ainda que sem enfrentamento específico de todos os argumentos da parte, revela claramente o entendimento do órgão julgador.

4.

O acórdão embargado expressamente fundamentou a conclusão adotada, inclusive com referência à tese firmada pelo STF no Tema 339.

5.

A oposição de embargos de declaração exige a demonstração específica de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC (contradição, omissão, obscuridade ou erro material), o que não foi observado no caso concreto.

6.

A simples finalidade de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos, quando ausentes os vícios ensejadores desse recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de manifestação específica sobre todos os argumentos suscitados pela parte não configura omissão quando o acórdão revela de forma clara e fundamentada o posicionamento do colegiado.

2.

A finalidade de prequestionamento não dispensa a demonstração de vício previsto no art. 1.022 do CPC para o acolhimento dos embargos de declaração.

3.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão impugnada.

Vistos, relatados e discutidos os autos destes
embargos de declaração nº
0305682-44.2020.8.05.0001
, em que é embargante
LUCIANA MENEZES CORREA NOSSA
e em que é parte embargada
VINICIUS LINS GOMES e outros
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer e rejeitar os embargos
, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador
JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA

2º Vice-Presidente

Procurador de Justiça